Tribunal: TJDFT
Processo: 0711259-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0711259-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AP PLASTICOS COMERCIO LTDA - EPP, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, AP PLASTICOS COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Ao ID 38687927 esta Relatoria determinou a intimação pessoal da apelante AP Plásticos Comércio Ltda. para regularização de sua representação pessoal, na pessoa de seu representante legal, senhor Luiz Carlos Perpétuo, conforme contrato social de ID 37109797. O mandado de ID 39376126 foi enviado via postal, mas devolvido sem cumprimento, em razão de o destinatário estar ausente. Já o mandado de ID 40625399 não foi cumprido, haja vista o oficial de justiça ter encontrado a residência fechada. Ato contínuo, a advogada Nuara Chueiri informou nos autos ao ID 40764690 que não patrocina mais a causa, bem como que a pessoa jurídica apelante foi alienada ao senhor Denis Robson Elias, em 19/11/2021, o qual possui endereço ainda não diligenciado. Acostou documento de alteração e consolidação de contrato social da autora/apelante (ID 40764691). Assim, intime-se, pessoalmente, a parte autora, na pessoa de seu representante legal, senhor Denis Robson Elias (contrato social de ID 40764691), na forma do inciso VIII, do CPC, para que regularize sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo aviado ao ID 37110615, conforme inciso I, do § 2o, do referido dispositivo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora